Tribunal: TJMT
Processo: 1013986-15.2019.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Recurso Inominado no 1013986-15.2019.8.11.0015.
Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.
Recorrente: GUSTAVO DE MATOS.
Recorrido: FABIO DE OLIVEIRA SILVA.
Data do Julgamento: 11/05/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO -COLISÃO EM CRUZAMENTO DOTADO DE SEMÁFORO - CONTEXTO PROBATÓRIO QUE APONTA O AVANÇO DO VEÍCULO DO REQUERIDO NO SINAL VERMELHO - CULPA EXCLUSIVA DO REQUERIDO - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - DEVIDA– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Contexto probatório trazido aos autos que leva à conclusão pela culpa exclusiva do requerido no evento danoso, tendo em vista que esta avançou o sinal vermelho, vindo a colidir com o automóvel do reclamante, causando os danos materiais.
2. Danos materiais comprovados e devidos.
3. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013986-15.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FABIO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 015.139.721-03 (RECORRENTE), FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (ADVOGADO), GUSTAVO DE MATOS - CPF: 051.022.501-24 (RECORRIDO), CLEUSA TERESINHA HAUBERT - CPF: 576.729.389-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO -COLISÃO EM CRUZAMENTO DOTADO DE SEMÁFORO - CONTEXTO PROBATÓRIO QUE APONTA O AVANÇO DO VEÍCULO DO REQUERIDO NO SINAL VERMELHO - CULPA EXCLUSIVA DO REQUERIDO - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DE TRÂNSITO -
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - DEVIDA
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Contexto probatório trazido aos autos que leva à conclusão pela culpa exclusiva do requerido no evento danoso, tendo em vista que esta avançou o sinal vermelho, vindo a colidir com o automóvel do reclamante, causando os danos materiais.

2.

Danos materiais comprovados e devidos.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021